Tribunal: TJES
Processo: 0000930-05.2022.8.08.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000930-05.2022.8.08.0016

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: LUCAS GOMES LEITAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO.

R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ.

2.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente dos policiais militares e do menor que foi executado, após o seu depoimento da esfera policial, tratando-se de prova irrepetível.

3. Não há violação ao art. 226 do CPP já que não houve reconhecimento fotográfico. Extrai-se do depoimento do menor na esfera policial que o mesmo aponta Lucas como o mandante do crime e Leonardo como o executor, confirmando ao final que quem aparece nos vídeos das câmeras de segurança no momento da execução do crime é “Leonardo Gordinho”.

4. A gravidade concreta do delito e existência de registros criminais evidencia a necessidade da manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

LUCAS GOMES LEITÃO

em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Conceição do Castelo que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega nulidade em razão da inobservância do art. 226 do CPP, impossibilidade de pronúncia baseada em prova exclusivamente inquisitorial, inexistência de indícios mínimos de autoria, nulidade de decisão por ausência de fundamentação, bem como requer a revogação da prisão preventiva e a isenção das custas processuais (id. 8853721).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 8853724). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 8853725).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 9064755).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

LUCAS GOMES LEITÃO

em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Conceição do Castelo que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art.

121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega nulidade em razão da inobservância do art. 226 do CPP, impossibilidade de pronúncia baseada em prova exclusivamente inquisitorial, inexistência de indícios mínimos de autoria, nulidade de decisão por ausência de fundamentação, bem como requer a revogação da prisão preventiva e a isenção das custas processuais (id. 8853721).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 8853724). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 8853725).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 9064755).

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“
(...
) no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 21h51min, na Av. José Grilo, Centro, nesta cidade e comarca de Conceição do Castelo/ES, o 1º denunciado em epígrafe, com “animus necandi", efetuou vários disparos de arma de fogo na vítima, Fábio Júnio Chrisóstomo, causando-lhe as lesões que o levaram a óbito, tudo conforme BU de fls. 04/07, relatório de investigação policial de fls. 25/28, laudo pericial de fls. 80/87, documentos de íls. 64/68 e laudo de exame cadavérico de fls. 19/19v do IP. Aflora dos autos, que na data e horário acima referidos, o ofendido se deslocava de bicicleta pela Av. José Grilo, próximo ao posto Parati, quando Leonardo o abordou, momento em que sacou a arma e desferiu diversos disparos em Fabio, que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 19/19v. Apurou-se que o motivo do crime foi uma desavença relacionada ao tráfico de drogas no município, sendo o mandante do crime o 2º denunciado, conhecido chefe do tráfico na região. Registre-se que durante uma ocorrência policial em 28/10/2021 (IP 091/2021) foi encontrada na posse do adolescente Diogo Martins Barbosa do Rosário 01 (um) revólver calibre .38. Diogo informou a autoridade policial (fls. 36/37) que se tratava da arma utilizada no homicídio de Fábio, o que foi confirmado pelo Laudo Pericial de fls. 80/86. O adolescente relatou que traficava em Conceição do Castelo/ES a mando do 2º denunciado que reside em Cachoeiro de Itapemirim/ES e que ele lhe entregou a arma para que se protegesse, pois estava sendo ameaçado. Diogo reconheceu sem sombra de dúvidas que quem aparece nas imagens das câmeras de segurança (fls. 25/28) é o denunciado e narrou ainda, que Leonardo cometeu o crime a mando de Lucas e que o motivo da execução foi por guerra de tráfico. Ressalte-se que a testemunha Diogo foi assassinada no mês de novembro de 2021, com requinte de crueldade, sendo encontrado enterrado em cova rasa na localidade de estrada de Santa Tereza, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim/ES, tudo conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 51/51v e Laudo Pericial de fls. 52/61. (...)”

Dito isso, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico e pelo Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, “(...)
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio de Fábio Júnior Chrisóstomo.

De início a defesa alega violação ao art. 226 do CPP no que tange ao reconhecimento feito pelo menor Diogo Martins Barbosa do Rosário.

Contudo, não há que se falar em aplicação da referida norma processual já que não houve reconhecimento fotográfico. Extrai-se do depoimento do menor na esfera policial que o mesmo aponta Lucas como o mandante do crime e Leonardo como o executor, confirmando ao final que, a pessoa que aparece nos vídeos das câmeras de segurança no momento da execução do crime é “Leonardo Gordinho”.

Como bem asseverado pelo Procurador de Justiça
“a identidade do réu não foi objeto de dúvida ao longo da investigação. Ademais, o depoimento de Diogo foi prestado em sede policial acompanhado da advogada Roberta Goretti Guarnier (OAB/ES 12.366), não sendo a presença dos responsáveis um requisito necessário à validade da declaração “.

Prosseguindo, vale destacar que o menor em seu depoimento esclarece que vendia drogas para Lucas e que ele teria ordenado que Leonardo matasse Fabinho em razão da guerra do tráfico. Vale destacar, ainda, que o menor foi apreendido com a arma do crime o qual revelou que Lucas lhe entregou a arma e disse que ela teria sido utilizada para matar Fabinho.

Importante registrar que o menor foi morto dias após o seu depoimento na esfera policial, com requinte de crueldade, sendo encontrado enterrado em cova rasa na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Assim, a morte superveniente de testemunha faz com que o seu depoimento prestado em sede policial se torne prova irrepetível, a qual pode fundamentar exclusivamente a decisão de pronúncia.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA LASTREADA EM PROVA IRREPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 413 DO CPP. DECISÃO DE IMPROVIMENTO MANTIDA.

1. Conforme o recente entendimento desta Corte, firmado em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial.

2. É possível que a sentença se baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que franqueada à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais elementos probatórios, como no caso dos autos -pronúncia lastreada no depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, a qual veio a óbito logo após -, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 175.415/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

A testemunha José Edis Nery Júnior, policial militar, por sua vez, relatou em Juízo

que Diogo afirmou no dia da abordagem que a arma foi usada no homicídio de Fábio tendo ainda tomado ciência que a morte dele estava relacionada com a guerra de facções.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Kássio Alcântara Fonseca que relatou que Fábio era conhecido pelo envolvimento com o tráfico e que no dia do homicídio foi encontrado em seu bolso um papelote de cocaína. Disse ainda que Lucas Gomes Leitão veio de Cachoeiro e buscava comandar o tráfico no município, tendo ainda informado que Fábio não trabalhava para Lucas, mas sim para uma facção rival. Por fim, disse que, à época, as testemunhas falaram que o responsável pelo crime seria Lucas Gomes Leitão.

A testemunha Pablo da Cruz Silva relatou em Juízo que Fábio estava vendendo drogas e que um rapaz de cor branca, gordinho, de aparelho chegou procurando a vítima. Disse que Fábio foi buscar drogas para o rapaz e, após entregar o entorpecente, o indivíduo efetuou disparos contra a vítima e se evadiu aparentemente sozinho.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Por fim, o réu pleiteia a revogação da prisão preventiva. Na sentença recorrida, o magistrado manteve a prisão de forma fundamentada, ressaltando que,

“
diante da gravidade concreta do crime imputado ao de­nunciado (que acredito estar já justificado acima) somado ao fato de ter o acusado permane­cido preso durante a instrução, sem que tenham sobrevindo razões para revogar tal decreto, na esteira da jurisprudência do
TJES
(REse 030120000812) mantenho a prisão preventiva do réu,
negando o direito de recorrer em liberdade
”.

Ademais, conforme consta da decisão que decretou a prisão preventiva, o réu possui registro de prática de atos infracionais e ainda responde a outras ações penais, inclusive, pela prática de homicídio.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Assim, deve ser mantida a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção das custas processuais, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução da sentença, que ainda ainda não foi prolatada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.